Tribunal: TJBA
Processo: 0360711-60.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360711-60.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Aurelio Sodre dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: Petrobras Transporte SA Transpetro

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANDRE BARACHISIO LISBOA, FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, MARIANA CRISTO LASSERRE, ANDREA FERREIRA MACEDO, NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE A TESE FIRMADA, NO TEMA
683
, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0360711-60.2012.8.05.0001
, em que é
agravante
a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO
e em que é
parte agravada
AURÉLIO SODRÉ DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça